Tribunal: TJSP
Processo: 1008790-78.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIAS OCUPACIONAIS DE NATUREZA ORTOPÉDICA E PSIQUIÁTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PERÍCIAS – LAUDOS MÉDICOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DECORRENTE DE MOLÉSTIA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIAS OCUPACIONAIS DE NATUREZA ORTOPÉDICA E PSIQUIÁTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PERÍCIAS – LAUDOS MÉDICOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DECORRENTE DE MOLÉSTIA PSIQUIÁTRICA E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO ÀS MOLÉSTIAS DE NATUREZA ORTOPÉDICA – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE.

Recurso da parte autora improvido. Reexame necessário provido para decretar a improcedência da ação.